Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718935-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELDIS SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção ao despacho de ID 26800122, a Defesa instruiu o feito com a cópia integral dos autos originários no 2016.06.1.010723-7. Contudo, verifica-se que a mídia contendo a gravação do interrogatório judicial do requerente e dos depoimentos das testemunhas em Juízo não foi juntada aos autos, o que inviabiliza a análise da prova produzida. Assim, remetam-se os autos novamente à Defensoria Pública para que junte, no prazo de 10 (dez) dias, a mídia indicada no ID 27303110 - Pág. 274 (referente à audiência realizada no dia 24/01/2017), sob pena de não admissibilidade da revisão criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator